Tribunal: TJDFT
Processo: 0747283-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. MÉRITO. LEVANTAMENTO DO SEQUESTRO DE VALORES. MODULAÇÃO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da decisão que julgou improcedente embargos de terceiro opostos com o fim de suspender efeitos de medidas cautelares anteriormente deferidas (levantamento de sequestro/bloqueio de valores e de restrição veicular), nos termos do artigo 91, inciso II, do Código Penal, artigo 126 do Código de Processo Penal e artigo 4o da Lei n. 9.613/98.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) o efeito suspensivo; e (ii) no mérito, se é o caso de levantamento do sequestro de valores ou modulação da constrição.
III – Razões de decidir:
3. Conforme disciplina o artigo 597 do Código de Processo Penal, “A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no artigo 393, aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança (arts. 374 e 378), e o caso de suspensão condicional de pena”. A medida cautelar de sequestro se alinha à vedação do efeito suspensivo.
4. Sendo o sequestro uma medida cautelar, patrimonial, é razoável a previsão do Decreto-Lei n. 3.240/1941 que autoriza o sequestro dos bens e valores dos investigados (art. 4o), que podem atingir terceiros, sobretudo em caso de confusão patrimonial, para garantir o ressarcimento de danos à Fazenda Pública, despesas processuais e eventuais penas pecuniárias, independentemente da origem lícita ou ilícita dos valores/bens.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.